Tribunal: TJDFT
Processo: 0712331-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. O acolhimento do pedido formulado na reclamação, tendo sido regularmente angularizada a relação processual, acarreta a condenação da parte sucumbente na verba honorária.
3. Embargos de declaração providos.